Tribunal: TJES
Processo: 5013684-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013684-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e outros

AGRAVADO: EDER REGONINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO. ALEGADA FALHA TÉCNICA DO SISTEMA PJE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, em razão da deserção. A parte agravante alega que a ausência de juntada do comprovante de preparo decorreu de impossibilidade técnica do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada dificuldade de emissão da guia de custas no sistema PJe, desacompanhada de comprovação de falha técnica, constitui justo impedimento para afastar a pena de deserção, especialmente quando a parte, intimada para sanar o vício, não realiza o recolhimento em dobro do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conforme exigência do art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil. A oportunidade para o recolhimento em dobro, prevista no § 4º do mesmo artigo, é uma faculdade para sanar o vício, e a inércia da parte em cumprir tal determinação judicial acarreta a inadmissibilidade do recurso. 4. A mera alegação de falha no sistema PJe, sem a devida comprovação documental de instabilidade ou erro, não configura justo impedimento apto a isentar a parte de sua obrigação processual. Cabia à agravante demonstrar a impossibilidade técnica, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A alegação de dificuldade na emissão de guia de custas no sistema PJe, desacompanhada de prova robusta de falha técnica, não afasta a pena de deserção, notadamente quando a parte, intimada, deixa de sanar o vício mediante o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.007,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

e outra
contra a decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, ante a deserção.

A parte agravante sustenta, em suma, que a ausência de juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso originário não decorreu de inércia, mas de uma alegada impossibilidade técnica imposta pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013684-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e outra

AGRAVADO: EDER REGONINI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

e outra
contra a decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, ante a deserção.

A parte agravante sustenta, em suma, que a ausência de juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso originário não decorreu de inércia, mas de uma alegada impossibilidade técnica imposta pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Sem contrarrazões.

A sistemática processual civil, notadamente no que tange à admissibilidade dos recursos, estabelece requisitos objetivos que devem ser rigorosamente observados pelas partes. Entre eles, encontra-se o dever de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

A exceção a essa regra, que autoriza o recolhimento em dobro, prevista no § 4º do mesmo artigo, é uma faculdade concedida à parte que, por equívoco, não realiza o preparo no momento oportuno. Trata-se de uma prerrogativa para sanar o vício, e não de uma extensão do prazo regular.

No caso em apreço, a parte Agravante, ao protocolar o Agravo de Instrumento, estava ciente da ausência do comprovante de pagamento. Posteriormente, intimada para sanar a irregularidade mediante o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do despacho de id. 15570637 , optou por peticionar nos autos (id. 15726707), sem, contudo, cumprir a determinação judicial.

A alegação de que o sistema PJe impede a emissão da guia de custas antes da distribuição do recurso, não tem o condão de, por si só, afastar a penalidade de deserção. Conforme consignado na decisão monocrática ora vergastada, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente a suposta falha ou instabilidade do sistema no momento da interposição do recurso. A mera captura de tela que evidencia a necessidade de informar o número do processo é insuficiente para caracterizar um justo impedimento, tratando-se de uma característica do funcionamento da plataforma, e não de uma falha técnica imprevisível.

Caberia à parte, diante da conhecida sistemática do PJe, adotar as cautelas necessárias para o cumprimento de suas obrigações processuais ou, no mínimo, atender à determinação posterior de recolhimento em dobro, o que não ocorreu. A inércia da Agravante em cumprir a ordem judicial para o pagamento complementar sela o destino do recurso original. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, uma vez concedida a oportunidade para a correção do vício, a sua não observância acarreta a inadmissibilidade do recurso.

A conduta processual da Agravante, ao deixar de cumprir a determinação para o recolhimento em dobro, contraria a boa-fé processual que alega, pois, ciente da controvérsia sobre a tempestividade do preparo simples, optou pelo risco de não acatar a decisão judicial, insistindo em tese que não encontrava amparo imediato.

Dessa forma, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção foi acertada e encontra amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso se mostrava inadmissível.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)